Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. RISCO DE DESMORONAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCLUDENTE. FALHA DE PROJETO. EVENTO NÃO COBERTO. CONHECIMENTO PRÉVIO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Obrigadas as partes por meio de contrato válido de seguro, ainda que a seguradora tenha conhecimento prévio de risco ao qual não se obrigou a garantir, resta descabida eventual demanda da parte segurada para que a seguradora seja obrigada a arcar com risco que inexiste em contrato.
2. Honorários recursais fixados.
3. Apelo conhecido e não provido.